Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).

4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 07/06/2022 para consulta e lá foi internada em leito de UTI. No dia 11/06/2022, a autora ajuizou a presente ação judicial pleiteando a transferência para UTI em rede pública. Foi deferida tutela de urgência para determinar que a autora fosse internada em leito de UTI regulado, observado os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No mesmo dia, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência e, no dia 13/06/2022, a autora foi admitida em leito regulado de UTI (ID 40734397). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A notificação do hospital privado à rede pública de saúde não gera obrigação para réu de proceder, de imediato, a internação em leito de UTI regulado, tendo em vista a necessidade de análise do paciente pelo intensivista. Ademais, a internação em leito de UTI na rede pública deve observar a ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal. Todavia, diante da ausência de interposição de recurso pelo Distrito Federal, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao custeio das despesas em hospital particular a partir da sua notificação (11/06/2022, às 23:11 horas), em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

5 – Contrarrazões ao recurso inominado. Reforma da sentença. Impossibilidade. Proferida a sentença, é cabível recurso no prazo de dez dias, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 41 e 42 da Lei 9.099/1995). A tentativa de reforma da sentença por meio de contrarrazões ao recurso inominado se mostra incabível. Ademais, a matéria tratada não se encontra prevista naquelas em que há possibilidade de conhecimento de ofício, razão pela qual é inadequada a via eleita em que se busca a reforma da sentença. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W